Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0752533-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 2. Não assiste razão à parte embargante. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. 4. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 5. A existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 6. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 7. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar à autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise. 2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. 3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. A recorrida reside no Recanto das Emas, é financeiramente hipossuficiente, idosa e portadora de doença renal crônica em estágio avançado por Nefropatia Diabética e Hipertensiva. Encontra-se em programa de hemodiálise na Clínica de Nefrologia Renal (Ceilândia/DF), conveniada ao SUS, realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito (ID 32955701), necessitando de transporte para a viabilização das sessões, vez que indispensáveis para sua sobrevivência. 5. A autora não consegue fazer uso de transporte público para se dirigir ao tratamento, em virtude das dificuldades de locomoção ocasionadas por diversas comorbidades que possui, como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Asma Brônquica, Distúrbio Mineral e Ósseo, Anemia e Desnutrição, com alto risco de queda ao solo ou dentro do próprio ônibus (ID 32955701, p. 1). 6. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e que reside distante do local em que recebe tratamento médico, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 7. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal